Tribunal: TJDFT
Processo: 0724075-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ESFERAS CÍVEL E PENAL.
1. A existência de outra demanda discutindo a respeito de ausência de poderes para representar a empresa, que cedeu os créditos advindos de notas fiscais, poderá repercutir no desfecho de ação monitória, motivo pelo qual há prejudicialidade externa, necessitando o aguardo da solução, nos termos do art. 313, V, a, do CPC.
2. Agravo interno não provido.